Tribunal: STF
Processo: ADI 6790
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa. Direito constitucional e administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Emenda nº 76/2020 à Constituição do Estado do Rio de Janeiro que inclui os agentes socioeducativos no rol dos órgãos de segurança pública do estado. Ofensa aos artigos 144, 227 e 228 da CRFB. Precedentes. Inconstitucionalidade.



    I. caso em Exame



    1. Ação direta de inconstitucionalidade proposta em face da Emenda Constitucional nº 76/2020, à Constituição do Estado do Rio de Janeiro, que alterou o art. 183 da Carta estadual e incluiu no rol dos órgãos de segurança pública local o Departamento Geral de Ações Socioeducativas (DEGASE).



    II. Questão em discussão



    2. O cerne da controvérsia gira em torno da constitucionalidade da inclusão dos agentes socioeducativos no rol dos órgãos de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro.



    III. Razões de decidir



    3. A Constituição Federal é taxativa na designação dos órgãos responsáveis pela “preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio” (art. 144 da CF/88). Não cabe ao poder constituinte derivado ampliar aquilo que já definido pela Carta Magna.



    4. Nas situações excepcionais em que essa Suprema Corte estendeu a condição de órgão de segurança pública a carreiras não expressamente elencadas no rol do art. 144 da Lei Maior (ADI nº 6.621/TO, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 08/06/2021, p. 24/6/2021 e ADPF nº 995, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 28/08/2023, p. 09/10/2023), o reconhecimento dessa condição alicerçou-se em exame sistemático do conjunto das disposições normativas federais em relação à matéria, as quais, diversamente do que ocorre no caso dos profissionais em exame, apontam para a estrita aderência entre as funções desempenhadas por aqueles servidores e aquelas incumbidas aos agentes expressamente elencados no art. 144 da Lei Fundamental.



    5. No caso dos peritos e dos guardas municipais, essa patente conexão foi expressamente evidenciada pelo legislador federal ao editar a Lei nº 13.675/18, que instituiu o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), elencando, dentre os seus integrantes, os membros das referidas carreiras, contrariamente ao que se verifica em relação aos agentes socioeducativos.



    6. Em direção antagônica, os agentes socioeducativos inserem-se no contexto da Lei nº 12.594/2012, que institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE), integrando assim política pública tematicamente autônoma e distinta daquela voltada à “preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio” (art. 144 da CF/88). Sob a perspectiva constitucional, os órgãos integrantes do SINASE encontram parâmetro normativo nos incisos IV e V do § 3º do art. 227 e no art. 228 da Lei Maior. No plano infraconstitucional, não se pode olvidar a centralidade ocupada pelas diretrizes estabelecidas a tais órgãos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e pela Lei nº 12.852/2013, concretizadora da determinação contida no inciso I do § 8º do art. 227 da Carta da República.



    IV. Dispositivo



    7. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Emenda à Constituição do Estado do Rio de Janeiro nº 76 de 2020.